Tribunal: TJBA
Processo: 8130531-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130531-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRONILDES SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
VALOR ARBITRADO PELO SENTENCIANTE
INSUFICIENTE PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS MORAIS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR E PUNIR A CONDUTA REPROVÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MAJORAÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA EXTRACONTRATUAL
. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 54 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO nº
8130531-88.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante,
IRONILDES SOUZA SILVA
, e, Apelado,
BANCO DAYCOVAL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.